Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da sociedade empresária agravante no polo passivo da relação jurídica processual.
2. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica, exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
3. No caso em deslinde as sociedades empresárias foram constituídas por sócios administradores distintos. Assim, a alegação de que a ora recorrente exerce a mesma atividade empresarial e no mesmo endereço da sociedade empresária devedora não é suficiente para permitir a responsabilização da ora agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.